Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711633-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, PBFRANCHISING LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS D E S P A C H O Em consulta ao módulo de primeira instância do sistema PJe, constata-se a anexação aos presentes autos, nesta data, do Ofício no 130/8VCBSB/2021, comunicando a ordem de penhora em destaque (art. 860, do CPC). Proceda-se ao devido cadastro da penhora, nos termos do Provimento da Corregedoria no 25, de 14 de agosto de 2018. Feito, intimem-se as partes para que providenciem o recolhimento dos preparos da apelação e do recurso adesivo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção - art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 2 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator